Tribunal: TJMT
Processo: 1029918-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029918-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 19.777.700/0001-15 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por DVK - Distribuidora de Acessórios Automotivos Ltda, no bojo de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 306.250,41, para afastar a capitalização dos juros moratórios. A sentença manteve a cobrança de juros simples de 1% ao mês e fixou sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a validade da cláusula contratual de capitalização dos juros moratórios prevista em Cédula de Crédito Bancário pactuada entre partes com capacidade plena e em contexto empresarial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a capitalização dos juros moratórios desde que pactuada de forma clara e expressa, inclusive por meio da estipulação de taxas mensais e anuais divergentes, conforme reconhecido em sede de recurso repetitivo.

4. Constatada a presença de pactuação válida e inequívoca, com indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, resta legítima a cobrança de juros moratórios capitalizados, afastando-se a conclusão do juízo de origem que exigia previsão legal específica.

5. O afastamento da cláusula contratual implicaria indevida interferência judicial em convenção livremente firmada, violando os princípios da autonomia privada e da segurança jurídica nas relações empresariais.

6. Ausente demonstração de abusividade, onerosidade excessiva ou vício de consentimento, deve prevalecer o pacto firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução. Inversão da sucumbência, atribuída integralmente ao embargante.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a cláusula de capitalização dos juros moratórios expressamente pactuada em Cédula de Crédito Bancário, quando evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. A pactuação de capitalização de juros moratórios em contratos empresariais não exige previsão legal específica, bastando a demonstração de manifestação expressa das partes com plena capacidade negocial."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029918-43.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA

Colenda câmara.

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada me direito Bancário de Várzea Grande, nos autos dos embargos à execução opostos por DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, no bojo da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 713.910.249, no valor de R$ 306.250,41, parcelado em 60 prestações mensais, com taxa de juros remuneratórios de 1,97% ao mês e encargos moratórios compostos por juros de 1% ao mês e multa de 2%.

A embargante sustenta, em síntese, a ilegalidade da capitalização de juros moratórios, a necessidade de redução da taxa de juros para a média de mercado, a inaplicabilidade da mora, bem como requer a repetição de indébito. Apresenta valor incontroverso de R$ 153.683,49.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para excluir a capitalização dos juros moratórios, mantendo-a simples à razão de 1% ao mês. Determinou, por conseguinte, a sucumbência recíproca.

Inconformado, o embargado, ora apelante, interpôs apelação requerendo a reforma integral da sentença, com reconhecimento da validade da capitalização pactuada, inclusive quanto aos juros moratórios, e consequente improcedência dos embargos.

O preparo foi recolhido em dobro – Id. 336344391.

As contrarrazões foram apresentadas, preliminar pelo não conhecimento do recurso por dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente rejeito a preliminar de dialeticidade.

Observa-se que as razões recursais, impugnam diretamente os argumentos da sentença o irresignação quanto a validade da taxa de mora, assim sendo, não há o que acolher quanto a este ponto.

Em mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da capitalização dos juros moratórios expressamente pactuada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes, no contexto de relação de financiamento empresarial.

A sentença, contudo, afastou a capitalização dos juros moratórios sob fundamento de ausência de previsão legal expressa. Esse entendimento merece reparo.

Com efeito, ao contrário do decidido, a jurisprudência superior admite a capitalização dos juros moratórios desde que expressamente pactuada, a despeito de sua natureza sancionatória, especialmente quando a relação contratual não for regida por normas de proteção ao consumidor e envolver partes com plena capacidade negocial.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário expressamente estipula taxas de juros mensais e anuais que, confrontadas, evidenciam a capitalização mensal não apenas dos juros remuneratórios, mas também dos moratórios, sendo legítima a cláusula contratual que a prevê. A técnica de previsão da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal traduz, conforme consolidado no âmbito do STJ (v.g., AgInt no AREsp 752.488/RS), pactuação clara e suficiente da capitalização.

Inclusive este Colegiado já posicionou-se sobre tal máteria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 –
PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2,00% - LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2
– Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

4 – Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2,00% sobre a totalidade do débito inadimplido.

5 - Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

6 - Recurso desprovido.-

(N.U 1048079-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Reputar nula a cláusula nesses moldes implicaria violar o princípio do pacta sunt servanda e subverter a segurança jurídica das relações empresariais, criando um indevido intervencionismo judicial em convenção livremente estabelecida entre partes plenamente aptas e em contexto de paridade.

Não se verificam, ademais, abusividade contratual, onerosidade excessiva ou vício de consentimento que legitimem a revisão judicial do pacto, sendo incabível o afastamento de cláusula válida apenas por presunção genérica de desvantagem.

Deve, portanto, ser reconhecida a validade da cláusula de capitalização de juros moratórios, com a consequente improcedência dos embargos à execução. Por corolário, deve ser invertida a sucumbência.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os embargos à execução opostos por DVK - DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Ao arremate, inverto a sucumbencial integralmente ao apelado.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026